Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-72.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001232-72.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI - CPF: 072.515.421-70 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1001232-72.2019.8.11.0037

APELANTE(S):

JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA
–PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO QUANTO AOS DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA
PROPORCIONAL
(40% e 60%) – CONDENAÇÃO NO VALOR TOTAL ATRIBUÍDO À CAUSA –

APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não assiste razão à parte apelada no tocante à intempestividade do recurso de apelação se este foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a
quo
, por se tratar de inovação recursal.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), não há que se falar em sucumbência recíproca.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório
(DAMS
) – DPVAT
, que julgou
procedente
a pretensão inicial,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$2.700,00 (dois mil setecentos reais), acrescidos de correção monetária a contar do efetivo
desembolso
e juros moratórios de 1% a mês a partir da citação.

Por fim, fixou
a verba honorária em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 e, considerando a sucumbência reciproca, condenou a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do CPC/15, observando o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código.

Em suas razões recursais, a parte apelante

afirma que a seguradora deve ser condenada ao pagamento integral do ônus sucumbencial inexistindo sucumbência recíproca, pois houve o reconhecimento de todos os pedidos formulados na inicial, com o consequente reconhecimento do direito à indenização pleiteada.

Alega, ainda, que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé por pagar valor inferior de indenização a vítima.

Assevera que a conduta da seguradora
criando embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional, viola o que dispõe os artigos 4o, 79 e 80, todos do CPC/15, o que caracteriza sua litigância de má-fé.

Sustenta que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Desta feita, requer que seja a sentença reformada, a fim de que a seguradora seja condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais, à indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a seguradora apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e de inovação recursal; no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 95580593).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 28/04/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu
a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) referente ao pagamento das despesas médicas suplementares (DAMS), crescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

PRELIMINAR - DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A parte apelada, em contrarrazões, suscita a presente preliminar de intempestividade do recurso pois
“a decisão ora recorrida foi proferida em ID54474575 no dia 05/05/2021. Contudo, a peça recursal foi protocolizada apenas em 09/06/2021, portanto, não merece conhecimento o presente recurso, diante de sua manifesta intempestividade.”

Pois bem.

Em que pese os argumentos acima, a preliminar não prospera.

Isto porque, a decisão proferida no Recurso de Embargos de Declaração foi proferida em 03/05/2021, iniciando-se o prazo recursal em 04/05/2021 (terça-feira).

Assim, tendo o recorrente interposto recurso de apelação em 21/05/2021, este se mostra tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede preliminar, alega ainda, a seguradora apelada, em contrarrazões, inovação recursal diante do evidente descompasso entre o que foi postulado na inicial e as razões recursais,

tendo em vista que a recorrente não postulou na inicial os alegados danos morais.

Pois bem.

Quanto
aos pedidos recursais de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e à condenação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé
, constata-se que o apelante inovou em suas razões recursais, visto que em sua petição inicial em nenhum momento suscitou tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ” (TJMT – RAC No 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço do recurso, nestes tópicos.-

MÉRITO

Portanto, a controvérsia recursal resume-se na aferição do acerto da sentença que
fixou
a verba honorária em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 e
,
considerou
a sucumbência reciproca das partes,
condenando a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do CPC/15, observando o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código.

Pois bem.

No que se refere à alegada sucumbência mínima da parte, extrai-se dos autos que a ação foi julgada procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas suplementares (DAMS) no valor total atribuído a causa de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor máximo constante no art. 3o, III da Lei no 6.194/74, uma vez que suportou o pagamento de despesas médicas suplementares (DAMS) no valor total de R$ 6.242,66 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois além da sentença ter sido julgada procedente, a requerida fora condenada em valor total atribuído a causa, tendo a parte autora sua causa de pedir integralmente atendida,

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT.
“O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018). “Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei” (Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim, deve ser aplicado no caso dos autos o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, devendo a seguradora suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para condenar a seguradora, ora apelada, ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021